Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019475-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MARCELÂNDIA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Alexandra Aparecida Perinoto
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000587-54.2021.8.11.0109, ajuizada em desfavor de Alexandra Aparecida Perinoto, indeferiu a tutela de urgência.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade, sobretudo a se considerar a documentação obtida a partir de imagens de satélite.
Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas. Afirma, no ponto, que aguardar até o final da lide somente potencializaria os danos ambientais.
Destaca que a existência da demanda deve ser averbada à matrícula do imóvel, em observância ao princípio da concentração da matrícula, da publicidade registral e da segurança jurídica. De outro lado, argumenta que a medida de indisponibilidade de bens consubstancia, na hipótese, tutela de evidência, sendo desnecessário comprovar a dilapidação do patrimônio por parte da recorrida.
Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a imediata implementação dos pedidos formulados na origem, a saber:
(a) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22.07.2008 até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no artigo 3° do Decreto Estadual n° 262/2019; (b) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22.07.2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; (c) Espacializar a recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos artigos 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou compestres; (d) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; (e) expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos, e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar nos termos do artigo 167, inciso II, “12” da Lei n° 6.015/73 c/c artigo 109 do CPC; (f) seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$3.263.003,81 (três milhões duzentos e sessenta e três mil três reais e oitenta e um centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final; (f.1) inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD; (f.2) inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD; (xi) expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome da demandada. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade; (f.3) expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome da parte promovida, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD; (f.4) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais da empresas lá registradas das quais seja a requerida sócia, administradora ou usufrutuária de cotas/ações, com a remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias; (f.5) expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome da requerida, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade; (g) seja oficiado ao Banco Central com a ordem de suspensão da participação da requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; (h) seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros; (i) seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural; (j) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada o seguinte contexto fático:
Aduz o Ministério Público que no imóvel de responsabilidade da requerida, discriminado no CAR-MT173886/2019 localizado na Comarca de Marcelândia, foram constatadas degradações ambientais, consistentes no desmatamento de 631,0028 hectares, sem autorização do órgão ambiental estadual, no período compreendido entre 22.07.2008 a 30.12.2019. Aduz o Parquet que foi instaurado inquérito civil em razão de alertas de desmatamentos ilegais identificados pelo Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pelo Programa PRODES, que realiza monitoramento por satélites de taxa anual de desmatamento por corte raso da floresta primária na Amazônia Legal em polígonos superiores a 6,25 hectares. Aduz que identificado o desmatamento, foi gerado e validado o Relatório Técnico de Desmatamento n° 0085_2020 pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério público, tendo sido apurado o desmatamento de 631,0028 hectares sem autorização do órgão ambiental estadual entre os anos de 2008 a 2019 no imóvel da parte requerida. Narra que de acordo com o relatório técnico, houve uma queda brusca do padrão da vegetação no imóvel objeto da presente ação, havendo uma abrupta perda da biomassa. Diz que não houve êxito nas tratativas promovidas junto a requerida para celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, com o objetivo de suplantar tais ilícitos ambientais.
Assim, diante dos fatos narrados na exordial, pugnou pela concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, para implantar as seguintes medidas (...).
Ao indeferir as medidas de urgências postuladas origem, a autoridade de primeiro grau apontou que:
“(...)
em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que elaborou Relatório Técnico PRODES n. 0089/2020, destacando que o desmatamento de 762,6962 hectares ocorreu entre os anos de 2008 a 2019.
Contudo, não existe qualquer notícia nos autos que demonstrem que houve autuação, com lavratura de auto de infração, fiscalização ou embargo da propriedade pelo órgão ambiental competente.
Ainda, não existe informação da existência de procedimento administrativo apurando a alegada infração ambiental, de modo que entendo que a probabilidade do direito não resta demonstrada, já que a parte requerida não pôde exercer o contraditório e ampla defesa.
Nada obstante a gravidade do fato, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.
Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada.
Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio a área em questão.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo Parquet, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.
Neste sentido: (...)
De sua vez, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural-CAR, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.
Todavia, a averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto ação e no CAR, não merece acolhimento.
O processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que não ficou demonstrado no caso, conforme fundamentação lançada acima. Por tais razões INDEFIRO tal pedido.
Também entendo como providência que pode ser adotada pelo Parquet a expedição de ofício aos órgãos públicos, a fim de pesquisar eventuais bens, móveis e imóveis, em nome da parte requerida, vez que possui poder requisitório para tanto.
(...)
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes.
De partida, assinale-se o período compreendido pelo Relatório Técnico (22/07/2008 a 30/12/2019) afasta, em princípio, a contemporaneidade da conduta ilícita, prejudicando a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
De outro lado, assente-se que, de fato, não há vedação a que a medida de indisponibilidade de bens seja manejada em ações civis públicas tencionadas a tutelar o meio ambiente. Ao menos desde 2004 o STJ tem afirmado e reafirmado que “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se” (REsp 510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004).
No mesmo sentido, é pacífico que “Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para ‘propiciar sua adequada e efetiva tutela’ (art. 83 do CDC)” (REsp 1221254/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012).
De fato, na seara da improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92 (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).
Sucede, contudo, que ao contrário do quanto afirmado pelo agravante, tal raciocínio guarda estrita pertinência com as ações civis públicas vocacionadas à reparação dos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 8.429/92. Fora do espectro de projeção deste diploma normativo, a medida é de fato possível, porém exige a presença de elementos indicativos do periculum in mora, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.
Não por outro motivo, a mesma Corte detalha que “O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade a quo.
Já a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.
De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado